Tribunal: TJDFT
Processo: 0704752-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704752-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Agravado: P.R.V. de Moraes Cardoso Cursos Profissionalizantes - Eireli D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A e pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0700901-83.2022.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator